Tribunal: TJMT
Processo: 1008303-45.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008303-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Representação comercial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENICOLO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 30.536.603/0001-73 (APELANTE), AUGUSTO CESAR DA SILVA MOREIRA - CPF: 392.396.138-38 (ADVOGADO), GUILHERME FAUSTINO FIDELIS - CPF: 054.299.899-83 (ADVOGADO), CARLOS VINICIUS CHAMPE - CPF: 009.879.109-57 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO SUCESSIVO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E PEDIDO ALTERNATIVO DE NULIDADE OU REDUÇÃO DA MULTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VISLUMBRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPERTINÊNCIA. PROVA PERICIAL E ORAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUÍZO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO JULGAMENTO DO FEITO. MÉRITO. ILÍCITOS CONTRATUAIS PRATICADOS PELA DISTRIBUIDORA NÃO DEMONSTRADOS. ART. 36, § 3º, INCISO IX, DA LEI 12.529/19, QUE SE RESTRINGE A VEDAR INGERÊNCIA NOS NEGÓCIOS ENTRE O ADQUIRENTE E TERCEIROS. PREVISÃO CONTRATUAL DE AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE MÍNIMA DE COMBUSTÍVEIS. LICITUDE. MERA DISPARIDADE DE PREÇOS INSUFICIENTES À DEMONSTRAR PRÁTICA DISCRIMINATÓRIA. LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA. ART. 170, DA CF/88. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ADIANTAMENTO DE BONIFICAÇÃO. IMPASSE FINANCEIRO DECORRENTE DO PRÓPRIO RISCO DO NEGÓCIO E DE ATOS DE ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPOSIÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O confronto direto à sentença e o pedido de nova decisão preenchem os requisitos dos artigos 932, III e 1.010, II e III, do CPC, permitindo o conhecimento do recurso.

2.

Sendo o juiz o destinatário final das provas, cabe a ele o controle sobre os meios de prova que serão utilizados no processo, tanto quando à admissibilidade quanto à potencial utilidade, com fulcro no art. 370 do CPC. Verificada a desnecessidade da prova pericial e oral para enfrentamento de matéria de direito, não há que se falar em cerceamento de defesa.

3.

A liberdade de contratar das partes, o princípio da autonomia da vontade e a paridade existente entre ambos os polos da relação contratual, que livremente optaram pela assinatura do contrato e seus termos, sendo característica deste tipo de operação a estipulação de galonagem mínima pelo fornecedor ante o risco do negócio.

4.

Para, além disso, não há necessidade de padronização de preços de comercialização, sendo que eventuais diferenças de preços praticados entre o fornecedor e os concorrentes do apelante não caracterizaria violação ao princípio da livre concorrência, mas impor padronização de preço ao fornecedor seria capaz de fazê-lo.

5.

A negativa de provimento ao apelo, nos termos do artigo 85, §11º do CPC, torna impositiva a majoração dos honorários advocatícios arbitrados no juízo de origem, a fim de ser remunerado o trabalho adicional realizado em grau recursal.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1008303-45.2021.8.11.0041

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

APELANTE: DENICOLÓ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

APELADO: VIBRA ENERGIA S/A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
DENICOLÓ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (Auto Posto São Paulo)
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação d
eclaratória de rescisão contratual
c/c
declaração de nulidade de cláusulas contratuais e liberação de hipoteca n. 1008303-45.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
VIBRA ENERGIA S/A (Petrobrás Distribuidora S/A)
, julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC (id. 196536864).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (id. 196536872).

Sustenta a parte apelante, em síntese, a nulidade da sentença, sob a alegação de ocorrência de cerceamento de defesa, por
premissa equivocada do Juízo
a quo
que não oportunizou a produzir prova oral e pericial, provas estas que entendia serem necessárias
para demonstrar a onerosidade excessiva do contrato; afirma que o contrato pactuado é de adesão, incabível impor exclusividade e aquisição de
quantidade

mínima
de combustível; assevera a necessidade de anular a
cláusula contratual que autoriza a fixação unilateral e discriminatória do preço do combustível; destaca que restou provada a diferença de preço entre os revendedores da mesma bandeira; afirma ainda que mesmo que o contrato autorize a variação de preços ela não pode ser abusiva; que a conduta do réu ofende o disposto no art. 489 do Código Civil.

Por fim, pede a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a culpa exclusiva do réu. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa e readequação do valor de bonificação por desempenho, referente ao volume de combustíveis (id. 196536873).

Recurso tempestivo e preparado (id. 206723196).

A apelada, por sua vez, ofereceu contrarrazões sustentando
que o apelante não impugnou os fundamentos da sentença, limitando-se a reprisar as informações trazidas com a petição inicial, o que viola o art. 932, III do CPC. A multa compensatória, portanto, deve ser aplicada, tendo em vista que houve frustração de expectativa da distribuidora no fornecimento dos produtos nas quantias mínimas contratadas. Não há abusividade na imposição de adquirir quantias mínimas de combustíveis. A dificuldade de concorrência no mercado, com postos bandeira branca, correspondem a adventos considerados riscos do próprio negócio. Por fim, não há necessidade de produção de provas adicionais, já que as imagens e documentos acostados aos autos comprovam o inadimplemento da parte apelante.

Ao final, requer não seja conhecido o recurso por ofensa ao principio da dialeticidade. No mérito, seja negado provimento ao recurso
(id. 196536875).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio de parecer, do Procurador de Justiça Dr. José B. Gonçalves, absteve-se de manifestar no pleito (id. 217622657).

No primordial, é o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, data do registro eletrônico.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - PRINCIPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ofertar contrarrazões ao recurso, sustenta o apelado que o recurso não é passível de conhecimento, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

A alegada violação ao princípio da dialeticidade deve ser afastada, pois o recurso interposto expõe as razões para a reforma da sentença, contendo todos os elementos previstos no artigo
1.010
do
Código de Processo Civil
.

Desse modo, não se vislumbra ofensa aos artigos 932, inciso III e 1.010, incisos II e III, do CPC, sendo passível de conhecimento o recurso.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sustenta o apelante que o juízo de origem teria deixado de analisar questões essenciais ao deslinde da causa e de demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento, frente aos precedentes invocados.

Em observância aos princípios da livre admissibilidade das provas e do convencimento motivado do juiz, convém registrar o disposto nos arts. 370 e
371
do
CPC
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Dá análise do feito, os documentos exibidos nos autos foram considerados suficientes para o julgamento do feito, além de ter sido garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF).

Vislumbra-se que o juízo de origem, enfrentou as questões suscitadas e relevantes ao julgamento

do feito, tendo o seu entendimento sido abalizado exaustivamente no arcabouço probatório, acerca da ausência de ilegalidade na comercialização dos produtos pelo réu em preço diferenciado para todos os postos que operam sob a mesma bandeira.

Do mesmo modo, entendeu pela impossibilidade de acolher a tese de abusividade das cláusulas contratuais, uma vez que as partes pactuaram pela parceria exclusiva, prevendo inclusive
o volume mínimo fixado no curso da relação negocial, entendendo que
a obrigação foi assumida livremente por pessoa jurídica especializada no ramo de revenda de combustíveis, devendo prevalecer o disposto no art. 421 e 421-A, do Código Civil.

De fato, as provas requeridas pelo apelante (oral e pericial) não teriam o condão de mudar o julgamento do mérito, especialmente diante da prova documental produzida, tudo ficando resumido a alegações genéricas.

Nota-se que houve adequado enfrentamento pelo juízo de origem acerca dos argumentos apresentados pelo apelante, não estando obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, bastando que exponha os fundamentos que embasam a sua decisão.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Essa é a interpretação que se extrai do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)”.

Repise-se que, uma vez sendo o juiz o destinatário final das provas, cabe a ele o controle sobre os meios de prova que serão utilizados no processo, tanto quando à admissibilidade quanto a potencial utilidade, com fulcro no art. 370 do CPC.

O juízo de origem expôs que a primeira (diferenciação de preços) é autorizado pelo livre mercado e livre concorrência, entendendo não ter sido demonstrada a discriminação, por meio do cupom fiscal acarreado na peça de ingresso (id. 50973588), o que independe de prova pericial para a comparação de valores.

Assim, tendo em vista que foi oportunizada a produção de provas hábeis ao esclarecimento dos fatos, e se mostrou desnecessária a elaboração de laudo prova pericial para constatação das diferenças entre os preços praticados pela distribuidora, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Por tais razões, afasto a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de rescisão contratual de contrato de promessa de compra e venda mercantil de combustíveis com licença de uso de marca, pactuado em 23.04.2019 (id. 196537169), por meio do qual o autor
DENICOLÓ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
, se comprometeu a adquirir da ré
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
,

atual
VIBRA ENERGIA S/A
, o volume total de 17.719,20 m3 (anexo 1 – id. 196537169), iniciando em 01.08.2019, encerrando-se em 31.07.2029.

Tal instrumento possuía como garantia o imóvel de matrícula n. 10.662, que havia sido hipotecado até
31/07/2019
, em razão do prazo de vigência do contrato entre as partes acima enumerado (id. 196536846).

Nota-se do contrato particular de bonificação por desempenho que o réu, antecipou bonificação para o autor no importe de R$ 1.0000,00 (um milhão de reais), condicionado que o mesmo – autor – adquirisse certa quantidade de combustível para, assim, se eximir da sua obrigação de restituir, conforme cláusulas 1, 1.1 e 2, do contrato de bonificação (id. 196536844), senão vejamos:

1.

“A BR concederá ao REVENDEDOR uma bonificação na quantia indicada no item III, em contrapartida ao cumprimento integral do contrato de fornecimento de produtos combustíveis especificados no item VIII,
ficando o REVENDEDOR obrigado a adquirir as quantidades dos produtos de acordo com o disposto no contrato de fornecimento, mediante compras exclusivas, periódicas e habituais
.

1.1.

A bonificação será liberada na forma prevista no item V e paga antecipadamente ao efetivo cumprimento das compras pactuadas no contrato de fornecimento, por meio de depósito bancário que será efetuado através do sistema de Transferência Eletrônica Disponível – TED, na conta corrente indicada pelo Revendedor.”

2.

Na hipótese de o REVENDEDOR não cumprir todas as obrigações estabelecidas em qualquer contrato especificado no item VIII,
especificamente quanto à aquisição do mínimo de 80% (oitenta)
das quantidades de produtos pactuadas no contrato de fornecimento,
ficará obrigado a pagar o valor integral indicado no item III do preambulo
”.

O autor considerando a desvantagem com a manutenção do contrato com o réu notificou-o em 17/02/2021, dando
conhecimento da discriminação de R$ 0,15 (quinze centavos) por litro que vem sofrendo, incorrendo o réu em mora, a fim de que a partir do recebimento da notificação, passasse a negociar os preços, nos termos do art. 489 do CC,
cuja notificação foi recebida em 23/02/2021 (id. 196537174).

Afirma que diante do comportamento contraditório do apelado, que praticou preços diferenciados entre os postos da região e, ainda, estipulou quantidade mínima de compra de combustível em um determinado prazo, deu causa à rescisão do contrato.

O contrato entabulado entre as partes trata-se de contrato de operação da Petrobrás Distribuidora S/A (id. 196536843), onde se estipulou quantidade mínima de litros de combustíveis a ser adquirida pelo autor, pelo prazo de 10 (dez) anos, iniciando-se na data de 23.04.2019 e terminando em 31.07.2029.

Em contrapartida, o autor poderia utilizar a bandeira do Posto Petrobrás BR nas suas dependências, adquirindo e comercializando combustíveis e derivados do petróleo fornecidos de forma exclusiva pela parte apelada.

De acordo com as alegações do autor, o contrato ao prever cláusulas abusivas de aquisição de cota mínima de combustível e fixação unilateral de preço, acarreta onerosidade excessiva ao revendedor, ensejando a rescisão contratual por culpa do fornecedor.

A sentença assim se pronunciou:

“(...)
Em análise os elementos de prova corroborados aos autos pela parte Requerente não são suficientes para demonstrar a prática discriminativa a esse tocante, ao qual cupom fiscal acarreado com peça de ingresso (Id. 50973588) não possui o condão de comprovar que a parte Ré está comercializando combustível em disparidade de preço a outros postos de combustível que também possuem contrato de exclusividade em iguais condições ao seu. Ademais, saliento que o referido cupom sequer demonstra que o aludido posto descrito possui a bandeira BR.

De mais a mais, no que tange ao preço e condições de pagamento, depreende-se da “Cláusula 4.1” do contrato pactuado (Id. 50973583) que os produtos serão vendidos ao estabelecimento da parte Autora pelos preços habitualmente praticados vigentes na data e local da entrega da negociação comercial, seja
“para pagamento à vista ou conforme acordado entre as partes”.

Nesse ponto, em que pese a alegação da parte Requerente de que o preço do combustível adquirido da parte Ré é elevado quando comparado às outras revendedoras, não há no caderno processual documentos que corroborem, indene de dúvida, essa tese.

De outra sorte, não se pode perder de vista o fato de que a composição do preço do combustível possui inúmeros critérios particulares e que variam de acordo com cada negociação, como por exemplo:
volume adquirido, custos de transporte, distância entre a base supridora e o posto revendedor, encargos financeiros, forma de pagamento, histórico de pontualidade, entre outros;
o que também não está demonstrado nos autos.

Além disso, urge destacar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da
ausência de ilegalidade na comercialização dos produtos pela Requerida em preço diferenciado para todos os postos que operam sob a mesma bandeira:

“(...) a oscilação de valores repassados às revendedoras não configura ilegalidade, pois “não se trata de concorrência desleal ou de abuso de poder econômico, mas de prática lícita de mercado de preços não uniformes, na qual o distribuidor que compra maior quantidade ou por características outras consegue um prego melhor junto ao fabricante do produto. Se o preço praticado com outras revendedoras é diferenciado é porque os elementos de revenda destas também são diversos daqueles elementos de revenda da apelante, sendo certo que não há ilícito em cobrar preço menor daquele que compra maior volume de produto ou que, por características próprias outras, ofereçam maior retorno para a fornecedora de combustível.” (Resp. 1540888/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 1º/02/2016, DJE 04/02/2016).

Outrossim, afigura-se inusitado que a parte Requerente pretenda comprar combustíveis de quem lhe aprouver, mas continue utilizando a marca e os equipamentos da parte Requerida, prejudicando ao final o consumidor no tocante ao direito de informação acerca da verdadeira origem do combustível adquirido pelo posto.

Com efeito, inexiste no Instrumento Contratual avençado qualquer cláusula que diga respeito à diferença de preço
“numa margem de até no máximo R$ 0,15 (quinze centavos)”,
o que, por derradeiro, não sustenta a afirmativa da parte Autora de que no momento em que firmou o contrato com a parte Requerida, não foi informada que haveria diferença de preços de produtos entre esta e outros revendedores Bandeira Branca. (...)”.

O apelante alega ilegalidade das cláusulas contratuais no que tange ao compromisso de adquirir quantidades mínimas de combustível e fixação unilateral de preço diferenciado pela distribuidora, ora apelada.

De inicio, não prospera a pretensão do apelante, para que seja aplicado o
Código de Defesa do Consumidor
, uma vez que o posto revendedor não é o destinatário final do produto (combustíveis), não se verificando relação de consumo na forma apresentada no artigo
2º
do
CDC
.

Neste ponto, o apelante aderiu livremente às cláusulas contratuais constantes do instrumento (Id. 196536843 – pág. 1/11), razão pela qual, em observância ao princípio do
‘pacta sunt servanda’
, não há que se falar em invalidação ou ilicitude (fl. 08 – Id. 196537163) do conteúdo contratual, simplesmente sob a alegação de se tratar de modalidade de contrato de adesão.

Corroborando com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o seguinte entendimento:

"[...] O
Código de Defesa do Consumidor
não se aplica aos contratos firmados entre postos revendedores de
combustível
e distribuidores, uma vez que aqueles não se enquadram no conceito de consumidor final, previsto no art.
2º
da referida lei [...]. (
Resp. 858.239/SC
, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima
. J. em: 5-10-2006)”
.

No mesmo sentido, outros Sodalícios tem se posicionado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL FIRMADO ENTRE DISTRIBUIDORA E REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS E PACTOS ADJACENTES. PLEITO INICIAL FUNDAMENTADO NA QUEBRA DA CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS REQUERIDOS. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE DOMINAÇÃO DAS CORES VERDE E AMARELO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. DESCABIMENTO. POSTO DE
COMBUSTÍVEL
QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE DESTINATÁRIO FINAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...] (TJSC,
Apelação Cível n. 0000361-95.2006.8.24.0023
, da Capital, Rel.
Rogério Mariano do Nascimento
, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. em 05-10-2017)”.

Assim, deste modo, é inviável a aplicação do
CDC
ao caso concreto.

Registra-se ainda que a relação entre as partes é de cunho empresarial, consistindo em contrato firmado por duas pessoas jurídicas (distribuidora e revendedora) com o objetivo de obter lucro mediante a revenda de produtos (combustíveis e demais mercadorias pactuadas contratualmente) para o consumidor final.

Nesse sentido, deve ponderar que, em prevalência ao princípio da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais, só se admite a intercessão na pactuação em situação excepcional,
devendo prestigiar a autonomia dos contratantes e as tentativas de solução consensual de eventuais pretensões, surgidas no decorrer da relação contratual.

Com efeito, o disposto no Código Civil:

“Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019).

Parágrafo único.
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019).

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019).

(...)

III -
a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)”.

Neste particular, há que se relevar a liberdade de contratar das partes, o princípio da autonomia da vontade e a paridade existente entre ambos os polos da relação contratual que livremente optaram pela assinatura do contrato e seus termos, sendo característica deste tipo de operação estipular galonagem mínima pelo fornecedor, ante o risco do negócio.

Quanto ao tema, nota-se o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL OU NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E LIBERAÇÃO DE HIPOTECA. CONTRATO DE OPERAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. CLÁUSULA QUE IMPÕE À REVENDEDORA
AQUISIÇÃO DE COTA MÍNIMA DOS PRODUTOS DA DISTRIBUIDORA. CLÁUSULA DE ‘LITRAGEM MÍNIMA’. FIXAÇÃO UNILATERAL DE PREÇOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
OBSERVÂNCIA DAS PREVISÕES
CONTRATUAIS

PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA. RESCISÃO CONTRATUAL DETERMINADA EM SEDE DE RECONVENÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA REVENDEDORA. MULTA COMPENSATÓRIA QUE INCIDE SOBRE A PARCELA DO CONTRATO INADIMPLIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Câmara Cível - 0012744-32.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel. Des. Guilherme Luiz Gomes - J. 07.03.2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CESSÃO DE MARCAS, FORNECIMENTO DE PRODUTOS E OUTROS PACTOS COM REVENDEDOR. SENTENÇA QUE DECLAROU A RESCISÃO CONTRATUAL, JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS E PROCEDENTES OS PEDIDOS RECONVENCIONAIS. SUSCITADA ONEROSIDADE EXCESSIVA DA MULTA. INEXISTÊNCIA. MULTA FIXADA DE MODO PROPORCIONAL AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OBRIGAÇÕES FIXADAS DE MODO OBJETIVO E CLARO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. RESCISÃO PLEITEADA PELA PARTE QUE SUSCITA AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E DETERMINADA CUJO TERMO É CERTO
.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECEU QUANTIDADE MÍNIMA MENSAL DE COMBUSTÍVEL A SER ADQUIRIDA PELO POSTO REVENDEDOR. PREVISÃO CONTRATUAL TÍPICA EM CONTRATOS DESSA NATUREZA E JUSTIFICADA EM RAZÃO DOS CUSTOS ARCADOS PELA DISTRIBUIDORA. PRÁTICA DE PREÇO DIFERENCIADO COM OUTROS ADQUIRENTES DE COMBUSTÍVEL. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE MERCANTIL REGIDA PELA AUTONOMIA PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABUSO DO PODER ECONÔMICO OU VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA.

PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS TEORIAS DA SUPRESSIO/SURRECTIO. INAPLICABILIDADE. NÃO HÁ PREVISÃO DE COTA MÍNIMA MENSAL, MAS SOMENTE NO PERÍODO TOTAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CONDUTA DA DISTRIBUIDORA QUE DÊ AZO À APLICAÇÃO DAS TEORIAS. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (TJPR - 19ª Câmara Cível - 0058104-92.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: ROTOLI DE MACEDO - J. 09.05.2023)”.

Ressalta-se que as previsões da avença em relação à quantidade mínima a ser adquirida pelo revendedor, e ao prazo de duração de utilização da marca, com vinculação de aquisição dos respectivos produtos não se revelam abusivas, sendo intrínsecas à natureza do contrato de bandeira.

A primeira, além de assegurar a disponibilidade de combustível na bomba, serve como
controle de qualidade
, conferindo maior segurança contra a revenda de produtos adulterados.

E a disposição de prazo mínimo, tem como objetivo manter a
estabilidade
do ponto comercial, localidade à qual a clientela se habitua a frequentar, sabendo que ali há garantia de marca.

Ao optar por essa contratação, a revendedora objetivava, claramente, atrair consumidores pela credibilidade dos produtos para assim manter certo fluxo de demanda.

Logo, tais cláusulas são típicas da operação desenvolvida e não há sinal de violação aos princípios de probidade e de boa-fé ou indício de onerosidade excessiva, é lícita, também, a previsão de penalidade, em caso de descumprimento do contrato, a fim de garantir segurança jurídica para ambos os contratantes.

A parte apelante não logrou êxito em demonstrar que a contraparte, teria praticado preços desleais em favor da concorrência, tampouco que as compras estivessem díspares da cotação mundial do petróleo.

De todo modo, consoante orienta a jurisprudência, a distribuidora pode praticar preços diferenciados entre os seus revendedores de acordo com as peculiaridades de cada contrato, considerando tempo de vigência, o volume de compras, as garantias oferecidas, a forma de pagamento, dentre outras peculiaridades de cada acordo.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CESSÃO DE MARCAS, FORNECIMENTO DE PRODUTOS E OUTROS PACTOS COM REVENDEDOR. SENTENÇA QUE DECLAROU A RESCISÃO CONTRATUAL, JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS E PROCEDENTE OS PEDIDOS RECONVENCIONAIS. SUSCITADA ONEROSIDADE EXCESSIVA DA MULTA. INEXISTÊNCIA. MULTA FIXADA DE MODO PROPORCIONAL AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OBRIGAÇÕES FIXADAS DE MODO OBJETIVO E CLARO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. RESCISÃO PLEITEADA PELA PARTE QUE SUSCITA AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E DETERMINADA CUJO TERMO É CERTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECEU QUANTIDADE MÍNIMA MENSAL DE COMBUSTÍVEL A SER ADQUIRIDA PELO POSTO REVENDEDOR. PREVISÃO CONTRATUAL TÍPICA EM CONTRATOS DESSA NATUREZA E JUSTIFICADA EM RAZÃO DOS CUSTOS ARCADOS PELA DISTRIBUIDORA. PRÁTICA DE PREÇO DIFERENCIADO COM OUTROS ADQUIRENTES DE COMBUSTÍVEL. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE MERCANTIL REGIDA PELA AUTONOMIA PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABUSO DO PODER ECONÔMICO OU VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. [...]. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (TJPR. AC nº 0058104- 92.2018.8.16.0014. Rel. Des. Marcel Guimarães Rotoli de Macedo. j. 09/05/2023)”.

Por conseguinte, como os preços no mercado são pautados por diversos fatores, internos e externos à contratação, não há que falar em impossibilidade de cumprimento do contrato por essa razão.

Neste particular, não há necessidade de padronização de preços de comercialização, sendo que eventuais diferenças de preços praticados entre o fornecedor e os concorrentes do apelante não caracterizaria violação ao princípio da livre concorrência, mas impor padronização de preço ao fornecedor seria capaz de fazê-lo.

Com efeito, a diferença de preços é benéfica ao mercado e inclusive esperada. Os preços praticados pelos postos, consequentemente, podem ser distintos e isso faz parte do mercado do qual a parte autora decidiu participar, assumindo os riscos. Ainda, não se verifica que o contrato firmado entre as partes previu correspondência absoluta entre os preços de todos os revendedores, não podendo a variação dos preços, configurar conduta ilegal da apelada. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS E CESSÃO DE EQUIPAMENTOS COM EXCLUSIVIDADE. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA. 1. PLEITO DE ABSTENÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE BONIFICAÇÃO E MULTAS, BEM COMO DE SUSPENSÃO DE COMPORTAMENTO ABUSIVO, DEVENDO A VENDA DO COMBUSTÍVEL DAR-SE A PREÇO JUSTO E NÃO SUPERIOR A POSTO DE MESMA BANDEIRA. 2. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES DA ALEGADA CONCORRÊNCIA DESLEAL QUE SERIA PROMOVIDA PELA AGRAVADA. PREÇO QUE PODE VARIAR DE ACORDO COM 3. NOTÍCIAS QUE CADA CONTRATO CELEBRADO. APENAS DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO CONTRA ATOS PRATICADOS PELA RECORRIDA, MAS AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE RECORRENTE SEJA UMA DAS VÍTIMAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 18ª Cível - 0031376-22.2019.8.16.0000 – Curitiba - Rel.: Juíza Luciane Bortoleto - J. 16.03.2020)”.

Assim, seja pela ausência de comprovação de que os preços praticados pela fornecedora e os concorrentes foram abusivos, seja pela possibilidade de variação de preços entre os concorrentes, inclusive quanto à média de mercado, não há que se falar em onerosidade excessiva.

Assim, não merece guarida a insurgência do apelante quanto à fixação unilateral do preço de venda, vez que não restou demonstrado nos autos a abusividade do preço praticado pela distribuidora, não existindo comprovação de que o apelado praticou preço diferenciado com o intuito de prejudicar o apelante, ônus processual que incumbia à parte autora, a teor do disposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante de todos os pontos acima analisados, revela-se injustificada a violação das cláusulas em questão por parte do apelante, de modo que recai sobre ele a culpa pela
frustração
da avença e a sua consequente resolução.

No mesmo sentido a jurisprudência decidiu em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PERDAS E DANOS E RECONVENÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO E MARCA, COMODATO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS COM GARANTIA HIPOTECÁRIA E OUTRAS AVENÇAS.
PRÁTICA DE PREÇOS ABUSIVOS PARA A VENDA DE COMBUSTÍVEL NÃO VERIFICADA. PREVISÃO CONTRATUAL DE VENDA PELO PREÇO CORRENTE PRATICADO PARA VENDA A POSTOS REVENDEDORES NO DIA E LUGAR DO FATURAMENTO.

IMPOSSIBILIDADE DE COMPARAÇÃO COM O PREÇO PRATICADO POR OUTRAS DISTRIBUIDORAS OU POSTOS DE OUTRA BANDEIRA.
NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO DO PODER ECONÔMICO OU DE

LIVRE FIXAÇÃO DO PREÇO
DISCRIMINAÇÃO DA REVENDEDORA AUTORA.

DO COMBUSTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO ESTATAL PARA DETERMINAR O PREÇO A SER PRATICADO ENTRE AS PARTES.
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E A AQUISIÇÃO DE UMA QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUTOS NO PERÍODO. VALIDADE. DISPOSIÇÃO COMPATÍVEL COM A NATUREZA DO CONTRATO. RESPEITO À LIBERDADE CONTRATUAL.

RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA AUTORA. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL PACTUADA ENTRE AS PARTES. EQUIPAMENTOS ENTREGUES EM COMODATO. BENS INFUNGÍVEIS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR. AC nº 0031680-52.2018.8.16.0001. Rel. Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso. j. 19/02/2022)”.

Portanto, verifica-se que o próprio apelante contratante, na verdade, foi quem não guardou os princípios de probidade e boa-fé que permeiam a relação contratual entre as partes (arts. 113, 421, 421-A e 422, do CC), considerando que, embora tenha anuído livremente à cláusula de exclusividade, recebido adiantamento de bonificação, e assumido o risco de perda na competitividade de preços ao se tornar bandeirado, deixou de cumprir a sua obrigação de aquisição mínima de combustível, vindo buscar a rescisão do contrato por culpa da distribuidora, a fim de ser exonerado da multa contratual, sem qualquer respaldo, o que, consequentemente, não importa em enriquecimento ilícito da ré (art. 884, do CC).

Por fim, inaplicável o instituto da invocado pelo apelante
supressio
ao presente caso, pois, embora nos termos do contrato originário tenha sido prevista uma a aquisição mínima anual, as partes aventaram que o volume total do contrato de 17.179,20 m3, seria aferido apenas ao final de cada período anual.

Por consequência, ao aderir ao sistema de franquia, o contratante recebe benefícios provenientes de um sistema de trabalho já estabelecido e uma marca já difundida, mas deve pagar o preço pelo que lhe é fornecido.

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência do TJSC:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E CONCESSÃO DE MÚTUO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES. REVELIA POR INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. TEMA EXAMINADO EM DECISÃO ANTERIOR E NÃO ATACADO POR RECURSO. NO MÉRITO, ALEGADA ONEROSIDADE EXCESSIVA E ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TESE AFASTADA. PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Não é abusiva a cláusula que impõe a compra de
quantidade

mínima
mensal de combustíveis, em especial quando há expressivo investimento envolvido na implementação do negócio. Se não há no contrato firmado entre as partes cláusula que proíba a Distribuidora de vender
combustível
mais barato a outros estabelecimentos, não se pode falar em desequilíbrio contratual, especialmente em atenção ao princípio da livre concorrência e às peculiaridades do contrato. (
RAC n. 0003930-17.2012.8.24.0081
, de Xaxim, rel.
Hélio David Vieira Figueira dos Santos
, 2ª Câmara de Enfrentamento de Acervos, j. 01-11-2018)”.

Portanto, não merece reparos a sentença.

Diante de todo o exposto,
DESPROVEJO

o recurso.

Pela sucumbência, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro a condenação do apelante em honorários advocatícios
fixados na sentença em 2% (dois por cento), sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024